Tribunal: TJSP
Processo: 2014496-63.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL.

Pretendido o relaxamento da prisão cautelar e o trancamento da ação penal. Descabimento.

Alegação de nulidade na abordagem policial. Inconsistência. Não se verifica ilegalidade na atuação de agentes da segurança pública, que podem abordar qualquer

Ementa:

PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL.

Pretendido o relaxamento da prisão cautelar e o trancamento da ação penal. Descabimento.

Alegação de nulidade na abordagem policial. Inconsistência. Não se verifica ilegalidade na atuação de agentes da segurança pública, que podem abordar qualquer indivíduo que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo (artigo 244, do Código de Processo Penal), tampouco há, no caso concreto, indícios de que a abordagem policial ocorreu por perseguição pessoal, meras informações de fonte não identificada (denúncia anônima desacompanhada de outros elementos) ou preconceito de raça ou classe social, motivos que poderiam levar, eventualmente, à nulidade da busca pessoal, o que, reitere-se, não se verificou no caso. Precedentes do C. STF. Trancamento da ação que tem natureza excepcional, somente possível quando o fato narrado não constituir crime, estiver extinta a punibilidade, for manifesta a ilegalidade de parte ou faltar condição exigida pela lei para o exercício da ação. Precedentes do C. STF e STJ. Situação que não se verifica na hipótese, com destaque de que a alegação de ausência de justa causa da abordagem policial não foi demonstrada inequivocamente, o que exige, então, dilação probatória, incompatível com o "habeas corpus", dado seu rito restrito. Nulidade da abordagem policial e trancamento da ação penal afastados.

Presentes os requisitos legais, legítima a decretação da medida cautelar (artigo 313, I, do CPP). Presença do "fumus comissi delicti" (fumaça – possibilidade – da ocorrência de delito) e do "periculum libertatis" (perigo que decorre da liberdade do acusado e da conveniência da instrução). Regularidade do flagrante. Paciente preso após procedimento policial de rotina, em local de conhecida traficância, em posse de grande quantidade (356 porções, com massa aproximada de 85,3g) e variedade de drogas (crack e maconha), a destacar sua relevante periculosidade, pela disseminação do vício e fortes indícios de dedicação à atividade criminosa, colocando em risco a saúde pública. Decisão de conversão que se limita a verificar a viabilidade da manutenção da prisão, com observação da gravidade da conduta e periculosidade presumida do agente, de acordo com a necessidade da garantia da ordem pública, afastando, como possível, concessão de medidas cautelares diversas da prisão preventiva. Ademais, nota-se que o paciente é reincidente específico, surgindo adequada a prisão preventiva pelos novos fatos, na forma do artigo 310, §2o do CPP. Constrangimento ilegal não caracterizado.

Ordem denegada.